Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-59.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. LICENÇA-PRÊMIO. USUFRUTO CONTÍGUO À LICENÇA MATERNIDADE. POSSIBILIDADE. ARTIGO 143 DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. ORDEM CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
1. O gozo de licença-prêmio, contíguo à licença maternidade, constitui direito garantido por lei às servidoras públicas, cuja fruição não pode ser obstada com base em ato infralegal. A hipótese do artigo 143 da Lei Complementar Distrital 840/2011 caracteriza ato de natureza vinculada, não comportando discricionariedade.
2. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA.